Tribunal: TJMT
Processo: 1009614-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009614-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (AGRAVANTE), PRIME WOODS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.640.659/0001-54 (AGRAVANTE), MADEIRAO COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 23.663.652/0001-01 (AGRAVANTE), CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. omissão. inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso interposto pelas recuperadas contra decisão que deferiu o
pedido de processamento da recuperação judicial, e, entre outras providências,
rejeitou o pedido de declaração de essencialidade dos grãos de soja e bovinos que estão sob o poder das recuperandas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, PRIME WOODS COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA e MADEIRÃO COMÉRIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EIRELI – EPP contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento no 1009614-92.2024.8.11.0000, originário dos autos da Recuperação Judicial no 1005300-58.2024.8.11.0015, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas recuperadas, ora embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão de 1o Grau que, entre outras providências, rejeitou o pedido de extensão dos efeitos da declaração de essencialidade aos grãos e bovinos que estão sob o poder das recuperandas (cf. Id. no 229753659).

As embargantes/recuperandas afirmam que “
o v. acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que, muito embora exista o entendimento jurisprudencial, o caso específico trazido à baila para análise deste Egrégio Tribunal enseja o reconhecimento da essencialidade dos grãos e do gado, na medida em que se não for dessa forma, a atividade rural não subsistirá,
(e)
, além disso, o v. acórdão embargado não levou em consideração que existe precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça brilhantemente reconhecendo a essencialidade desses bens
”; discorrem, nesse sentido, sobre as complexidades e especificidades do processo produtivo dos grãos de soja e da atividade pecuária, asseverando, ao final, que “
reconhecer a essencialidade
(dos grãos e/ou bovinos)
nos processos judiciais é crucial para garantir não apenas a sobrevivência econômica das empresas agrícolas, mas também a manutenção da estabilidade social e ambiental nas regiões rurais
”, razão pela qual pedem o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. no 231753690).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 236789169).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, tendo assentado, fundamentadamente, inclusive com apoio em específica orientação interpretativa da jurisprudência do STJ, a conclusão de que, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, sendo que, “
por bem de capital, deve-se compreender aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção; não é, portanto, o objeto de comercialização da pessoa jurídica em recuperação judicial, mas o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário à manutenção da atividade produtiva, como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores, para exemplificar alguns que são utilizados na produção dos bens ou serviços
”, de modo que “
não há razão apta a sustentar a hipótese de que os grãos cultivados e comercializados pelos recorridos (soja e milho) constituam bens de capital, pois, a toda evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas, sim, do produto final da atividade empresarial por eles desempenhada
” (STJ, REsp no 1.991.989/MA), havendo, por fim, a expressa ressalva de que, “
embora não se exclua a possibilidade de que, diante das particularidades e peculiaridades do caso concreto, seja mitigado o rigor desse entendimento, a fim de, pontualmente, declarar a essencialidade de determinado produto/comódite em face da pretensão executiva de dado credor, não consta nenhum argumento específico e convincente a respeito da imprescindibilidade da manutenção de determinado bem (grãos ou semoventes) neste momento em particular, na verdade, considerando o alcance generalizante da pretensão aqui deduzida pelas recuperandas/agravantes, o que se vê é que a fundamentação quanto à essencialidade estriba-se apenas na eventual e futura utilidade da comercialização de tais bens
”.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, sendo que, no presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o desfecho decisório dado à lide.

A mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, com
os motivos fáticos e jurídicos que palmilharam e conduziram ao desfecho dado ao caso concreto,
não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Se as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024